Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP e CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI contra a decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por RODRIGO REGIS MARQUES, parte agravada, em desfavor das agravantes, por meio da qual o d. juiz a quo rejeitou a impugnação oposta pelos devedores/agravantes, mantendo a penhora das cotas sociais equivalente ao débito exequendo. Eis os termos da decisão agravada: Trata-se de impugnação à penhora das cotas sociais, em que os executados postulam: a) a nulidade do termo de penhora ID 195174110; b) o levantamento da penhora das quotas sociais das empresas executadas; c) a revisão da medida constritiva; d) o reconhecimento do excesso de penhora. Argumenta que a penhora das cotas sociais não observou as formalidades legais. Acrescenta que não houve esgotamento dos demais meios de penhora, bem assim há excesso de penhora. Enfatiza que a penhora de cotas sociais representa uma desconsideração da personalidade jurídica indireta. Tece considerações sobre a nulidade da penhora e violação do princípio da preservação das empresas devedoras. Decido. A penhora de cotas sociais está prevista expressamente no art. 835 , IX , do CPC/2015 , e pode ser realizada sem a necessidade de demonstração de abuso de personalidade jurídica, requisito próprio da desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a simples constrição de bens. Ademais, no presente feito foram realizadas diversas tentativas de penhora de bens, em estrita observância da ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC, mas todas as diligências se mostraram infrutíferas. Portanto, não há nulidade na penhora. No que tange à alegação de excesso de penhora, os devedores deixaram de indicar o valor que entendem correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, rejeito a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Remetam-se os autos ao Nulej para designação de data para leilão judicial das cotas sociais. Em suas razões recursais, as agravantes alegam: 1) vícios na lavratura do termo de penhora por inobservância das formalidades previstas nos artigos 383 e 839 do CPC; 2) falta do esgotamento dos demais meios de penhora; 3) excesso de penhora; 4) desconsideração da personalidade jurídica indireta; 5) afronta ao princípio da preservação das empresas pela penhora das quotas sociais; 6) onerosidade excessiva como obstáculo à continuidade da penhora das quotas sociais; 7) necessidade de avaliação das cotas sociais. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Em consulta aos autos de origem (PJe 0705801-25.2021.8.07.0008), constata-se que o Cumprimento de Sentença em questão teve início ainda no ano de 2022, tendo se realizado numerosas buscas por recursos patrimoniais das agravantes (id 153769593; id 158324251; id 168000526; id 169445671; id 193840056), sem que fosse possível saldar o débito. Na linha da decisão agravada, caberia aos devedores apresentar o valor atualizado do débito, esclarecendo o suposto excesso e indicando a avaliação das cotas de cada uma das sociedades empresárias atingidas. Do mesmo modo, não se constata vícios capazes de gerar nulidade na lavratura da penhora em questão, especialmente por observar que as sociedades empresárias foram condenadas solidariamente pelo valor total da dívida (id 140950071). Afasta-se, ainda, a alegação de desconsideração da personalidade jurídica indireta. Justamente por observar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas devedoras frente ao respectivo quadro social é que a medida se mostra adequada. Tampouco há afronta ao princípio da preservação das empresas pela penhora das quotas sociais, considerando que a opção preserva os bens aplicados na atividade desenvolvida. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, tenho que o entendimento monocrático deve ser mantido até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 08 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator